Tribunal: STF
Processo: ARE 1363315
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO SOARES FEITOSA em face de decisão que, em sede de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO e pelo INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO – IPESP, reconsiderou decisão monocrática que dera provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo ora embargante, para negar-lhe seguimento.



    O Embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em vícios de omissão, contradição e obscuridade, pois manteve o acórdão do Tribunal de origem que vedou a possibilidade de reajuste de aposentadoria de escrevente notarial vinculado à Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas utilizando o salário mínimo como fator de indexação. Afirma que o acórdão do Tribunal a quo afronta a decisão desta CORTE na ADI 4420, onde ficou sedimentado que a parte tem direito adquirido a aposenta-se em conformidade com a Lei Estadual 10.393/1970.



    Alega que a decisão embargada contradiz com acórdão da Primeira Turma desta CORTE (ARE 1.336.672, de minha relatoria, DJe de 29/9/2021), já transitado em julgado, o qual reconheceu direito adquirido à aposentadoria em conformidade com a Lei Estadual 10.393/1970, que previu que o benefício será reajustado Sempre que se alterar o salário- mínimo na Capital do Estado (art. 12).



    Sustenta que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre a violação ao princípio da isonomia, uma vez tanto neste processo, como no acórdão proferido pela Primeira Turma antes mencionado, os autores “são aposentados com as mesmas pretensões jurídicas”, todavia “um recebe a contemplação do seu direito, outro como nesse caso teve seu direito idêntico negado seguimento” (Vol. 21, fl. 2). 



    Assevera que houve omissão quanto aos efeitos da ADI 4420, que reconheceu o direito adquirido dos participantes da Carteira de Previdência a se aposentarem nos moldes instituídos pela Lei Estadual 10.393/1970.



    Alega, ainda, obscuridade, vez que o artigo 7º, IV, da CF/1988 não veda que o salário mínimo seja utilizado como indexador da base de cálculo de obrigações que não possuam caráter salarial ou alimentar.



    Por fim, afirma que a decisão embargada “omite-se igualmente na fundamentação de irredutibilidade dos proventos, e ofensa expressa à Constituição Federal, dos art. 7º, VI e art. 37, XV; e art. 194, parágrafo único, inciso IV, acerca da redutibilidade do valor dos benefícios previdenciários” (Vol. 21, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao Embargante. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    No que se refere à alegada violação ao princípio da isonomia, nota-se que o ARE 1.336.672-AgR foi julgado em 15/9/2021, tendo sido o acórdão publicado em 29/9/2021. 



    Na hipótese, fiz constar meu entendimento pessoal no sentido de que o Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/207), fixou tese no sentido de que deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da Lei Estadual 10.393/1970. O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/207), assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    Todavia, conforme ressaltado na decisão embargada, posteriormente alinhei-me à jurisprudência dominante desta SUPREMA CORTE no sentido de que os participantes da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas não têm direito adquirido (a) ao reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo; e (b) à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70.



    Trata-se de decisão que visa uniformizar a jurisprudência desta CORTE, com vistas a evitar futuras decisões discrepantes. 



    Evidencia-se nitidamente, na presente hipótese, o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não está vocacionado o recurso.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente